Tribunal: TJES
Processo: 5019746-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019746-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RECORRIDO: HUDSON LUCIANO GOMES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5019746-57.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ACOSTA CLUBE DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA

RECORRIDO:
HUDSON LUCIANO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa inicial é no sentido de que o autor é motorista de aplicativo e se envolveu em um acidente com uma motocicleta. Apesar da cobertura securitária da ré/recorrente e cumprido com todos os requisitos exigidos, narra o autor/recorrido que teve seu pedido administrativo negado, não obtendo o ressarcimento pelos prejuízos suportados.

(2).
Em contestação, a ré alega que o veículo não cumpria com as exigências do contrato, tendo em vista a falta de instalação de rastreador, além de se encontrar em situação de má conservação, trafegando com os pneus “frisados”. Aponta ainda a inaplicabilidade do CDC no caso dos autos, na medida em que é uma associação. Aduziu, por fim, a ausência de prática de ato ilícito, a inexistência de danos morais e a ausência de prova dos danos materiais. Pugna pela improcedência dos pedidos.

(3).
A sentença objurgada acolheu parte dos pedidos autorais, condenando a parte ré em obrigação de fazer consistente na realização do reparo no veículo da parte autora e na motocicleta envolvida no acidente, no prazo de até 30 dias, sob pena de fixação de multa diária. Improcedentes os demais pedidos.

(4).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, suscitando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto ser associação e não poder ser considerada empresa de seguros. Ainda no mérito, alega violação às normas vigentes derivadas do contrato, sustentando que os pneus estavam fora dos padrões permitidos no mesmo e nas leis de trânsito. Pugna pela reforma da sentença.

(5).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do ato objurgado.

(6).
Inicialmente, merece destaque o fato de que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços trazidos pelos artigos 2º e 3º do CDC,
"in verbis"
: “
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [...] Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
. Com efeito, a ré se enquadra no conceito de fornecedora, nos termos delineados pelo CDC, tendo em vista que tem com principal sua atividade de prestação de serviços de proteção veicular, assemelhados a seguro, mediante remuneração mensal, razão pela qual, nos casos de ações movidas pelo associado contra a associação de proteção veicular, deve incidir o regramento consumerista.

(7).
No caso, é incontroversa nos autos a contratação da proteção veicular para o veículo marca FIAT, modelo PALIO 1.0 EVO FIRE FLEX 8v 5p, placa LRR5989, cor vermelha, ano 2014/2014. Também incontroverso que em 07/07/2021 o referido bem foi envolvido em acidente com uma motocicleta. Ao acionar a ré para que esta arcasse com a cobertura referente à manutenção do automotor, foi negado o pagamento sob o fundamento de que, em sindicância, teria se apurado que o veículo não cumpria com todas as exigências, visto que não possuía rastreador e que os pneus estavam fora dos padrões do contrato e da legislação. As situações apontadas efetivamente restaram demonstradas, mas elas, por si, não impedem a proteção solicitada, na forma como bem destaca o Juízo sentenciante,
in verbis
:

“
[...]

pode-se dizer que o risco agravado pressupõe um agir intencional, causado pela vontade da parte, sendo intrínseco, nesse caso, o elemento da consciência e da vontade. No caso, contudo, não se acha prova de que o acidente se deu dolosamente. Aliás, do contrário também não se acha prova, pois apesar da ré afirmar que os pneus do automóvel estavam em péssimo estado de conservação e que isso configuraria negligência e imprudência, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. [...] Todavia, o referido laudo foi produzido de forma unilateral e, por isso, não tem o condão de comprovar, por si só, o estado de má conservação dos pneus e, ainda, que isso teria contribuído para o desencadeamento do acidente de trânsito [...]
”
.

(8).
Dessa forma, caberia à ré comprovar inequivocamente que tanto a ausência do rastreador quanto o estado dos pneus contribuíram de maneira determinante para o acontecimento do sinistro, o que não ocorreu.

(9).
Ademais, quanto ao pedido de pagamento da cota de participação do autor no valor de R$ 1.950.00 (mil novecentos e cinquenta), deixo de apreciá-lo, visto que se cuida de inovação recursal, cuja prática é vedada por contrariar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da defesa ampla (artigo 5º, LIV e LV da CF/88). Recurso não conhecido no ponto.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.